Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-86.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001514-86.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano Qualificado, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOANES TIMOTEO TAVARES - CPF: 627.590.861-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PIERO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 998.127.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA - CPF: 887.545.701-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO À PALAVRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE LAUDO QUE NO CASO CONCRETO FOI SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
INCONFORMISMO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CENÁRIO DO CASO CONCRETO – 3. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO –
4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviavel se falar em absolvição quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher estão seguramente demonstrada pelos elementos de prova coletados, especialmente a palavra da vítima, a prova irrepetível que é o exame de corpo de delito e o depoimentos das autoridades policiais.

1.1. Presente nos autos provas seguras da materialidade do crime de dano qualificado, que especificamente no caso concreto suprem a falta do exame de corpo de delito, não há que se cogitar em absolvição por ausência de provas.

2.

Existindo elementos concretos no processo de que as consequências do delito ultrapassam aquelas intrínsecas ao tipo penal, deve ser mantido o desvalor conferido pelo juízo singular de forma fundamentada.

3.

Não obstante a pena imposta ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o juízo sentenciante reconheceu que, além de reincidente, lhe são desfavoráveis algumas das circunstâncias do art. 59 do CP. Sendo assim, escorreita a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOANES TIMOTEO TAVARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOANES TIMOTEO TAVARES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001514-86.2022.8.11.0011, por meio da qual foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal e, de outro lado, restou
condenado

pela prática dos ilícitos tipificados no
art. 129,
§9o
, e no
art. 163, parágrafo único, inc. I, ambos do Código Penal

,
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
,

sem prejuízo da indenização mínima dos danos causados pelas infrações, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados; restando, contudo,
absolvido
da prática da conduta prevista no art. 147-B do CP.

Irresignado, pugna o apelante nas razões recursais de ID 19379378 pela reforma da r. sentença, a fim de ver-se
absolvido
da prática de ambas as condutas, argumentando, especificamente quanto ao delito de
lesão corporal
, a preponderância de depoimentos dúbios, a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, no que diz respeito ao delito de
dano qualificado
, sustenta a
ausência de provas materiais do delito, uma vez que não foram realizadas perícias no local e nos objetos do crime.

Subsidiariamente, postula o
redimensionamento da pena aplicada para o crime de lesão corporal
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial das
consequências
do crime
; além disso, requer a
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena imposto na sentença.
Por fim, requer o afastamento, ou ao menos a minoração, da condenação relativa à
indenização mínina dos danos morais
causados à vítima. em decorrência das infrações penais.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID 193793785
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se intacta a sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no ID 194457696,
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 193793749)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 03 de maio de 2022, na residência localizada na Rua Marcelino Possavats, n. 2396, no Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
JOANES TIMOTEO TAVARES
, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima
Maria Madalena Pereira Vieira
, ao passo que a enforcou contra a parede, a imobilizando com o joelho sob sua virilha, e apertou seu braço esquerdo e ombro (FATO 1).

Além disso, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 21h00min, ofendeu novamente a integridade física de sua companheira
Maria Madalena Pereira Vieira
, empurrando a cabeça da vítima contra o portão, além de puxar seus cabelos (FATO 2), bem como causou dano emocional à vítima
Maria Madalena Pereira Vieira
, visando controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, manipulação e limitação do direito de ir e vir (FATO 3).

Por fim, ainda se valendo do contexto de violência doméstica, também no dia 06 de junho de 2022,
JOANES
destruiu, com emprego de grave ameaça coisas alheias, consistente na fechadura da porta do banheiro e copos, pratos e o fogão da residência da vítima. (FATO 4)

Por essa razão, o Ministério Público denunciou o acusado pela prática das condutas previstas no art. 129, § 9o (por duas vezes), art. 147-B e art. 163, parágrafo único, I, do CP; ao final da regular instrução probatória,
sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação,
condenando o ora recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes) e dano qualificado.

1.

Do pleito absolutório:

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo,
quanto ao delito de
lesão corporal,
a preponderância de argumentos dúbios aptos a sustentar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; no que diz respeito ao delito de
dano qualificado
, sustenta a
ausência de provas materiais do delito, uma vez que não foram realizadas pericias no local e nos objetos do crime.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
tais argumentos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade
quanto a
autorias
dos crimes, encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual e conquanto o réu tenha negado a prática dos delitos ao prestar suas declarações em juízo (ID 193793750); não há como se olvidar a relevância dos documentos encartados nos autos, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 193792737), Boletim de Ocorrência (ID 193792739), Termo e Apreensão (ID 193792741), Despacho da autoridade policial que expõe os elementos de prova coletados ainda na fase inquisitiva (ID 193792738), o laudo de exame de lesões corporais (ID 193792748), termo de representação criminal (ID 193792747) e pedido de providências protetivas (ID 193792746), tão pouco se pode ignorar a densidade das provas orais colhidas ao longo da instrução.

Com efeito, ao ser ouvida perante a autoridade judiciaria, a vítima
Maria Madalena Pereira Vieira
(ID 193793750) relatou, com detalhes, como se deram os fatos, declarando que, no dia 30 de maio de 2022, recebeu uma mensagem em uma rede social quando seu celular estava sob a posse do acusado que, ao ver a notificação, ficou enciumado e iniciou discussão; após, ela pegou o celular dele para ligar para o seu pai e nesse momento viu uma foto íntima de
JOANES
com uma ex-namorada, motivo que fez a discussão ser restabelecida.

Em meio ao desentendimento, o acusado se alterou e partiu para cima da vítima,
enforcando-a e proferindo diversas ofensas
; a ofendida conseguiu empurrar o réu e então ele foi embora, retornando no dia seguinte, pela manhã, quando conversaram e decidiram se reconciliar.

Nada obstante, passados dois dias do ocorrido, o acusado, após fazer ingestão de bebida alcoólica, voltou a apresentar-se violento e
mais uma vez agrediu a vítima, nessa ocasião puxava seus cabelos e empurrava sua cabeça contra a grade do portão, além de puxar suas orelhas
; a vítima conseguiu se desvencilhar do réu e correu para rua, então ele pegou o carro e saiu do local, mas passados cerca de 10 (dez) minutos retornou, ainda mais furioso, repetindo as agressões.

Nesse momento,
Maria Madalena
se trancou no banheiro, mas o acusado
chutou a porta do cômodo e conseguiu danifica-la a ponto desprender o trinco e abri-la,
com agilidade a vítima conseguiu correr, se trancou no quarto e acionou a polícia.

Sobre os objetos quebrados, a vítima contou que
JOANES
danificou a porta do banheiro, quebrou as grades do fogão, pratos e copos
.

Em total conformidade com o relato da ofendida, encontra-se encartado ao ID 193792748, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o Mapa Topográfico das lesões concluindo que a periciada apresentava
múltiplos hematomas em diferentes estágios de evolução
, sendo eles em região frontal, carotidiana, terço médio do braço, terço inferior do braço e terço médio da coxa.

Além disso, quanto aos objetos quebrados, consta dos autos, Relatório de Investigação Policial (ID 193793663), por meio do qual os Investigadores de Polícia Civil que atuaram no caso relataram o cenário encontrado na residência da vítima, inclusive, com
anexo de fotos que certificam os itens danificados
.

Outrossim, os Policiais Militares,
Piero Dias de Almeida
e
Jean Carlos Rodrigues de Arruda
(ID 193793750), responsáveis por atender ao chamado da vítima, foram uníssonos em relatar em juízo o estado emocional em que a vítima se encontrava, bastante abalada em razão das agressões, além disso o PM
Piero
confirmou ter visto itens danificados pela casa, com destaque para porta do banheiro da residência.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, entendo que subsistem provas consistentes da
autoria e materialidade dos delitos de lesão praticados contra a vítima
Maria Madalena
,
não havendo que se falar em preponderância de elementos dúbios, tão pouco em ausência de provas para a condenação,
porquanto restou seguramente consignado que o réu, de fato, agrediu a vítima e danificou uma das portas da residência, além de quebrar objetos pertencentes à ofendida.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Assim, considerando que a versão da ofendida se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, com especial relevo ao
Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (ID 193792748)
,
atestando que a vítima apresentava lesões, compatíveis com o seu relato
, entendo ser impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima.

Outrossim, quanto ao delito de
dano qualificado
, muito embora não se descuide da previsão encartada no artigo 158, do CPP, acerca da exigência do exame de corpo de delito quando se tratar de infração não-transeunte, não há como se olvidar que
apesar da importância conferida ao laudo pericial, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do CPP, notadamente quando as peculiaridades do caso demonstram a ocorrência do delito de modo indene de dúvidas.

No caso dos autos, além da palavra da vítima e de um dos Policiais Militares, responsável por atender a ocorrência, encontra-se presente no caderno instrutório o Relatório de Investigação Policial (ID 193793663) contendo fotos do estado da casa e dos estragos causados pelo réu, o qual, diante de sua profundidade técnica, equipara-se às conclusões que seriam obtidas a partir da realização de exame pericial no imóvel,
tornando prescindível a confecção do laudo pericial.

Outrossim, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se

dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante
ou que não seja objeto de controvérsia”, ex vi STJ – HC n. 363.860/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016
.

Não bastasse isso, ressalte-se que no presente caso não há notícia de que a defesa tenha impugnado o relatório utilizado para, em conjunto com as demais provas, demonstrar a ocorrência do crime de dano qualificado, ou mesmo que tenha requerido outras diligências processuais ao longo da instrução, limitando-se, nesta etapa processual, a arguir a necessidade de exame de corpo de delito em razão da literalidade dos dispositivos legais.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Do pedido de redimensionamento das penas
:

O estandarte defensivo aponta como
inidônea a fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, em relação ao vetor das
consequências do delito
.

Com efeito, sobre a avaliação das circunstâncias judiciais, consta da sentença:

“g) Consequências: A vítima Maria Madalena Pereira Vieira em juízo alegou ter sofrido consequências psicológicas graves devido aos fatos em apuração nos autos, ficou com muito medo, com pânico, informou que isso é uma dor que não se apaga. Mudou de cidade em decorrência dos fatos, tendo deixado para traz seus filhos e netos”
– ID 193793743, pág. 12
.

Diante disso, a i. Defesa afirma que as assertivas feitas pela Magistrada não encontram respaldo nos autos, notadamente porque destoa da conclusão apresentada pela equipe multidisciplinar, que emitiu laudo psicológico encartado no ID 193793701.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, tenho que a pretensão não merece prosperar. Isso porque, a análise das circunstâncias judiciais para fins de aplicação da pena está compreendida no juízo de discricionariedade do magistrado, que deve, a partir de uma análise global dos elementos fáticos e probatórios que compõe o caderno processual, de forma fundamentada, proceder a valoração dos vetores.

Dentro dessa perspectiva, entendo que agiu com acerto a d. Magistrada singular, pois existem circunstâncias nos autos que autorizam o incremento de pena em razão das
consequências
enfrentadas pela vítima.

Com efeito,
Maria Madalena
contou em juízo que mudou de cidade em razão do medo que sentia do acusado e do pavor que os fatos tratados nestes autos despertaram nela; disse ter se distanciado, dos amigos, filhos e netos porque verdadeiramente tinha receio de estar próxima do réu (ID 193793750).

Outrossim, muito embora conste do próprio Laudo Psicológico (ID
193793701
), que a vítima, nutre pensamentos positivos para o futuro e tem perspectivas de melhoria de vida –
o que é realmente louvável e esperado, afinal não se pode exigir que a ofendida sofra eternamente com as consequências do ilícito
– não se pode ignorar que relatou à equipe multidisciplinar: “
agora consegue ter planos, e sentir alegria,
porém, ficará atenta, e não dirá aonde está morando; porque nesse caso, sente medo do agressor ir até onde ela se encontra, mas, não deixará de seguir a vida por cauda desse fato
”
(ID 193793701 – pág. 3).

Dessa forma, em que pese a conclusão do Laudo Psicológico no sentido de que a vítima não apresentava prejuízos na sua saúde mental e emocional, não há como desconsiderar que as consequências do crime ultrapassam aquelas intrínsecas ao tipo penal, de modo que, encontram-se devidamente
justificado o demérito apontado pela juíza singular.

Diante desse cenário, não encontro razões para modificar a pena do acusado.

3.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

No mais, exsurge irresignada a i. Defesa
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo
a quo.
Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, da leitura do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP depreende-se que, se na sentença for fixada pena
igual ou inferior a 04 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior à 04 (quatro) anos de reclusão; além de existirem circunstâncias judicias desfavoráveis –
antecedentes e consequências do crime
, o
apelante é reincidente
, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais (ID 193793676), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada, exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n.o 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pela magistrada singular, no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese haja vista o quantum de pena e reincidência criminal
”
(ID 193793743- Pág. 16).

Portanto, a tese defensiva de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
não merece acolhimento
.

4.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, a i. defesa pugnou pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 193793674, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 193793651) que exerce a profissão de
caminhoneiro, declarando auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho
para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
JOANES TIMOTEO TAVARES
,
apenas
para reduzir o valor fixado à título de indenização mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações penais, o qual é reajustado par o montante de
1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024